Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-74.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002122-74.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), TEREZINHA BRINGHENTI - CPF: 651.906.101-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA.
SAÚDE PÚBLICA.
TRATAMENTO CIRÚRGICO
.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RECURSO PARCIA
LMENTE PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que julgou procedente o pedido de realização
de
cirurgia

e demais tratamentos necessários, sem especificar qual ente federativo seria o responsável primário pelo cumprimento da obrigação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, deve haver direcionamento primário da obrigação ao ente federativo com atribuição específica para o fornecimento do procedimento pleiteado.

RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

De acordo com a organização do Sistema Único de Saúde, os procedimentos médicos/hospitalares de
alta complexidade
são inicialmente direcionados ao Estado, enquanto os procedimentos de baixa
complexidade
são direcionados ao Município, conforme
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95.

No caso concreto, o procedimento solicitado (
correção cirúrgica e fixação de cúpula vaginal
)
é classificado como de
alta complexidade
, conforme a tabela SIGTAP e o protocolo de regulação do estado de Mato Grosso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos de saúde, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao ente com atribuição específica, conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Tratando-se de procedimento de
alta complexidade
a obrigação de fazer deve ser direcionada primariamente ao Estado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, 6o, 23, II, 196 e 198, II; Lei no 8.080/1995,
arts
. 17 e 18.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
pelo

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial
.

Eis sentença de procedência:

Diante do exposto, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR, solidariamente, os promovidos para que disponibilizem AVALIAÇÃO para CORREÇÃO CIRÚRGICA e FIXAÇÃO DE CÚPULA VAGINAL em favor da parte autora, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência.

Inconformada, a parte Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
seja
afasta
da

sua responsabilidade, fixa
n
d
o
-a, exclusivamente ao
Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do tratamento
, nos termos do TEMA 793 DO STF.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de
parcial
reforma da sentença
para
aplicação do Tema 793 do STF.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) que, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, deve garantir aos cidadãos a concessão de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

Naquilo que tange a responsabilidade dos entes públicos n
o
fornecimento de saúde
é consolidado o entendimento firmado pelo Tema 793 do STF:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(grifei).

Assim, considerando que os atendimentos de média
e alta
complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pela realização
de
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE
CORREÇÃO E FIXAÇÃO DE CÚPLUA VAGINAL
, conforme prescrição do médico que lhe assiste,

recai, primariamente, sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o MUNICÍPIO DE
LUCAS DO RIO VERDE

responsabilizado
subsidiariamente.

Deste modo, a sentença deve ser
parcialmente
alterada.

DISPOSITIBO

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto p
elo

MUNICÍPIO DE
LUCAS DO RIO VERDE

ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
: a.1)

DETERMINAR
o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao ESTADO DE MATO GROSSO, conforme Tema no 793/STF; a.2) condenar o MUNICÍPIO
DE
LUCAS DO
RIO VERDE
, de forma
subsidiária
, a realizar o procedimento cirúrgico indicado na sentença; sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, respeitada a preferência aqui definida, suficientes para custear a realização do procedimento, tudo limitado ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025